Tribunal: TJDFT
Processo: 0718755-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. PHISHING. TRANSAÇÃO BANCÁRIA ABSOLUTAMENTE FORA DO PERFIL DE MOVIMENTAÇÃO DO CLIENTE. NEGLIGÊNCIA DA VÍTIMA AO SEGUIR A ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS A SEREM SUPORTADOS EM PARTES IGUAIS PELAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais "para condenar a requerida a restituir de forma simples o valor de R$ 9.999,99, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil) a partir da data da transação (03/11/2022) até a data da citação, quando deverá incidir apenas a taxa SELIC, que já abrange a correção monetária, nos termos do artigo 406, § 1o e § 3o do Código Civil".2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70345005). Custas e preparo recolhidos.3. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o autor foi vítima de fraude de engenharia social conhecida como phishing, em que há a obtenção de dados de uma pessoa através de técnicas de comunicação realizados especificamente por telefone. Aduz que seria impossível que o falso atendente utilizasse o BRB Mobile do cliente apenas pelo acesso ao seu celular sem a participação efetiva do cliente. Alega que a fraude se deu por culpa exclusiva da vítima, que seguiu a orientação do fraudador, ingressou no aplicativo do banco e inseriu a senha. Afirma que não houve falha na prestação dos serviços por parte do banco e que a situação se trata de fortuito externo. Subsidiariamente, assevera ser necessário o reconhecimento, no caso, da culpa concorrente, mencionando que o autor teria contribuído para a ocorrência da fraude. Pede a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente.4. Sem contrarrazões (ID 70346315).II. Questão em discussão5. Saber se houve falha na prestação dos serviços por parte do réu e se houve culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente de ambas as partes.III. Razões de decidir6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).7. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.8. No caso dos autos, tenho que a fraude decorreu de culpa concorrente da vítima e do réu, ora recorrente, não havendo falar em culpa exclusiva da vítima ou hipótese de fortuito externo.9. Com efeito, a operação bancária contestada diz respeito a transação realizada por meio de PIX. Embora seja fato incontroverso nos autos que o autor foi vítima de golpe perpetrado por terceiros, o êxito da fraude somente ocorreu em virtude de falha na segurança bancária do réu, ora recorrente, que permitiu a realização de transação via PIX absolutamente fora do perfil de movimentação bancária do autor, diante da expressividade do valor da operação, conforme extrato bancário contido no ID 70345000.10. Por outro lado, o golpe em questão, conhecido na praça como "phishing", somente foi bem sucedido em razão da negligência do autor, que não agiu com a cautela necessária para checar a origem da ligação telefônica recebida e seguiu a orientação passada pelo fraudador, ingressando no aplicativo do banco enquanto falava com o farsante, permitindo, assim, que a operação bancária fosse realizada. Vale notar que o autor é policial militar, de modo que tem ciência das fraudes recorrentemente praticadas no mercado bancário.11. Assim, patente a culpa concorrente de ambas as partes, estas devem suportar igualmente o prejuízo material.12. Nesse sentido: Acórdão 19008591, 0708959-08.2023.8.07.0012, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.IV. Dispositivo e tese13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente de ambas as partes, de modo que estas devem suportar, em partes iguais, o prejuízo material. Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista a ausência de contrarrazões e de recorrente inteiramente vencido.14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.Tese de julgamento: "Constatada, no caso, a culpa concorrente do autor e do réu, o prejuízo material deve ser igualmente suportado por ambas as partes".